Tribunal: CARF
Processo: 11610.004311/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.004311/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.927 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/07/2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. POSSIBILIDADE.
Incide o artigo 138 do CTN, instituto da denúncia espontânea, quando há a
decalração de crédito tributário ainda não constituído, desde que acompanhado,
se for o caso, do pagamento do montante de tributo devido acompanhado dos
juros de mora e antes do início de qualquer procedimento de fiscalização.
Dispensa-se, neste caso, o pagamento das multas punitivas, incluídas as multas
de mora por ser desta natureza. Aplicação do entendimento do STJ manifestado
no REsp n° 1.149.022/SP, em sede recursos repetitivos. Aplicação, por
consequencia, do Artigo 62, § 2° do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.004311/2007-61
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004311/2007-61

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Em auditoria fiscal levada a efeito em face do contribuinte acima identificado foi
constatado “Multa paga a menor” da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social - COFINS do fato gerador ocorrido no período de 07/2002 declarado na DCTF
pela própria Impugnante, razão pela qual foi lavrado o Auto de Infração de fls. 46 e 47
integrado pelos termos e documentos nele mencionados, apurando-se o crédito
tributário de multa perfazendo o total de RS 28.239,34 (vinte e oito mil e duzentos e
trinta e nove reais e trinta e quatro centavos), com o seguinte enquadramento legal: Art.
160 L 5172/66; Arts. 43 e 61 e par 1 e 2 L 9430/96; Art 9 e par UN L 10426/02.
Inconformado com a autuação, da qual foi devidamente cientificado em 15/04/2007
(AR à fl. 38) a contribuinte protocolizou, em 09/05/2007 a impugnação de fls. 01 a 16
acompanhada dos documentos de fls. 17-37, na qual alega:
Tendo em vista a inexistência de qualquer ato administrativo até o momento do
pagamento em atraso, a ora Impugnante efetuou o recolhimento do principal acrescido
tão somente atualizado pelos juros correspondentes, os quais tiveram por base a taxa
SELIC do período em atraso, in casu, 1%, consoante demonstram os respectivos
DARFs que, em suma, comprovam o recolhimento dos valores conforme doc. de fls. 31
e 32.
Tal procedimento se deu em decorrência do disposto no artigo 138 do CTN, dispositivo
que determina expressamente a exclusão da multa de mora na hipótese do contribuinte
realizar o recolhimento do principal devido, acrescido dos juros moratórios, desde que
antes do início de qualquer procedimento fiscal relativo àquela infração.
Em 25 de setembro de 2002 a Impugnante diligenciou à SRF e, mediante petição
administrativa, informou os pagamentos elencados na tabela anterior, tendo sido
requerido o regular processamento de tais recolhimentos e as respectivas baixas dos
débitos do sistema eletrônico da SRF (Doc.fls. 33 a 35).
Ambas petições e DARFs de recolhimentos deram origem ao Processo Administrativo
n° 13811.004723/2002-55, que atualmente se encontra em trâmite na Equipe de Análise
de Processos Tributários Diversos - DERAT - SPO (fls. 36).
Cabe ainda ressaltar que tais débitos foram contemplados na DCTF relativo ao 3°
trimestre de 2002, cujo prazo de apresentação perante a SRF se encerrou em 15 de
novembro de 2002.
Resta evidente que a apresentação tempestiva da DCTF do 3o trimestre de 2002 não
contamina a denúncia espontânea da Impugnante, como poderia sugerir a primeira vista.
Isso porque, na época do recolhimento em atraso, a DCTF não havia sido entregue à
SRF, razão pela qual tais petições administrativas fizeram-se necessárias.
Conforme previamente exposto, as ilustres autoridades fincais es ãb a exigir da
Impugnante o recolhimento de pretensas multas moratórias referentes aos^cfé sws
quitados através do instituto da denúncia espontânea, a despeito desta derivar
diretamente dos ditames insertos no artigo 138 do CTN.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004311/2007-61

Consoante prevê o artigo 138 do CTN, a responsabilidade pelo recolhimento de multa é
excluída na hipótese de o contribuinte, antes de iniciado qualquer procedimento
fiscalizatório, proceder ao recolhimento do principal acrescido de juros de mora.
Reproduz o referido artigo.
Na esteira do dispositivo retro transcrito, se recolhido o valor do tributo acrescido dos
juros de mora antes de iniciado qualquer procedimento administrativo tendente a
averiguar a existência de supostos créditos tributários, configurar-se-á o instituto da
denúncia espontânea, o qual exclui a imputação de quaisquer multas decorrentes do
atraso no adimplemento da obrigação. Reproduz jurisprudência.
Por fim, requer a Impugnante a conhecer das razões lançadas na presente Impugnação.
E o relatório.
Em 05 de agosto de 2010, através do Acórdão n° 16-26.224, a 9a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo I/SP, por unanimidade de votos, considerou
improcedente a impugnação, mantendo, assim o lançamento.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 16 de
setembro de 2010, às e-folhas 70.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 18 de outubro de 2010, e-
folhas 71 à 82.
Foi alegado:
É de se notar que a Recorrente efetuou o pagamento dos tributos acrescidos
somente dos juros moratórios devidos antes de qualquer iniciativa do Fisco com vistas à sua
apuração, bem como anteriormente à própria apresentação da DCTF, beneficiando-se do instituto
da denúncia espontânea.
Neste contexto, consoante prevê o artigo 138 do CTN, a responsabilidade pelo
recolhimento de multa é excluída na hipótese de o contribuinte, antes de iniciado qualquer
procedimento fiscalizatório, proceder ao recolhimento do principal acrescido de juros de mora,
in verbis:
"Art. 138. A responsabilidade é- excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e do juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração."
Conforme se depreende da leitura do dispositivo acima citado, se recolhido o
valor do tributo acrescido dos juros de mora antes de iniciado qualquer procedimento
administrativo tendente a averiguar a existência de supostos créditos tributários, configurar- se-á
o instituto da denúncia espontânea, o qual exclui a imputação de quaisquer multas decorrentes do
atraso no adimplemento da obrigação.
Caso a autoridade fiscal prevaleça em seu entendimento de que a multa
moratória é devida, seria de se supor que está se modificando o teor do artigo 138 do CTN, uma
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004311/2007-61

vez que a responsabilidade por infração estaria sendo afastada apenas para outras multas, mas
não para a multa moratória. Ao excluir a responsabilidade por infração, por meio da denúncia
espontânea, o CTN afasta a incidência de toda e qualquer multa.
É evidente que, através do instituto da denúncia espontânea, o legislador
ordinário pretendeu estimular o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias, premiando o
contribuinte que regularize a sua situação fiscal voluntariamente com a exclusão do pagamento
de qualquer penalidade.
Deve-se ressaltar que a doutrina nacional é uníssona ao declarar que a denúncia
espontânea exclui a incidência que qualquer penalidade que o contribuinte possa sofrer por ter
adimplido a obrigação tributária com atraso.
Não se pode atribuir caráter indenizatório a multa de mora. Se assim o fosse,
não seria necessária a existência dos juros moratórios, estes sim revestidos de caráter 0
indenizatório.
É cediço o caráter punitivo da multa moratória, tendo inclusive o Supremo
Tribunal Federal ("STF") se pronunciado a este respeito em diversas oportunidades. Inclusive é o
que determina a súmula 565 da Suprema Corte, a qual de reproduz a seguir:
"A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito
habilitado em falência."
Este posicionamento fica mais claro ainda no voto exarado pelo do Ministro
Moreira Alves no Recurso Extraordinário n° 79.625, o qual se pede vênia para transcrever
trecho:
(...)
Desta forma, demonstrado o nítido caráter punitivo da multa moratória, nos
termos do artigo 138 do CTN, fica evidente que denúncia do o débito e efetuado o pagamento do
tributo devido pelo contribuinte, acrescido dos juros de mora, antes da instauração do correlato
procedimento administrativo, está elidida a cobrança da multa moratória.
Não bastasse o entendimento administrativo de que uma vez denunciado o
débito e efetuado o pagamento do tributo devido pelo contribuinte acrescido dos juros de mora,
antes da instauração do correlato procedimento administrativo, está elidida a cobrança da multa,
o Superior Tribunal de Justiça ("STJ",) recentemente se pronunciou acerca da matéria,
consolidando o entendimento daquele tribunal.
Ocorre que, consoante já dito, as autoridades julgadoras, ao manterem o auto
de infração e, em consequência, não conferirem ao instituto da denúncia espontânea os efeitos
previstos no CTN, exigem, de maneira ilegal, os supostos débitos decorrentes do não pagamento
da multa de mora quando do recolhimento espontâneo dos débitos confessados pela Recorrente.
E, sendo tais valores decorrentes da cobrança indevida da multa moratória,
nunca poderiam ser exigidos da Recorrente, sob pena de desrespeito ao instituto da denúncia
espontânea, tal como previsto no artigo 138 do CTN, que lhe assegura a exclusão de qualquer
penalidade, tendo em vista sua iniciativa de submeter os referidos montantes à tributação.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004311/2007-61

Com efeito, conforme se depreende dos documentos anteriormente trazidos aos
autos do presente processo administrativo, é de sumária clareza a inexigibilidade do crédito ora
exigido (multa de mora), posto consubstanciar-se em exigência calcada em afronta ao artigo 138
do CTN, bem como pelo fato da ora Recorrente ter cumprido todos os requisitos previstos para
se valer de tal instituto.
Do Pedido
Diante de todo o exposto, restando comprovada a completa insubsistência do
auto de infração objeto do presente processo administrativo e confiante no elevado grau de
justiça que sempre norteou as decisões proferidas por esse Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, pleiteia a Recorrente a reforma da decisão recorrida de modo a ser declarada a
improcedência do lançamento ora combatido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 16 de
setembro de 2010, às e-folhas 70.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 18 de outubro de 2010, e-
folhas 71.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foi alegado o seguinte ponto no Recurso Voluntário:
 A exigência da multa de mora e a denúncia espontânea.
Passa-se à análise.
Trata-se de auto de infração em que se pugna pela cobrança da multa moratória
relativa ao recolhimento da COFINS referente ao mês de julho de 2002, que ocorreu em atraso
em 13 de setembro de 2002, quando o vencimento da referida contribuição se deu em 15 de
agosto do mesmo exercício.
Em julho de 2002, a Recorrente apurou que deveria recolher aos cofres
públicos um total de R$ 295,081,99 divididos em dois distintos débitos, a título de Contribuição
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004311/2007-61

para o Financiamento da Seguridade Social ("CÓFINS"), cujo vencimento se daria em 15 de
agosto do mesmo exercício.
Ocorre que a Recorrente deixou de recolher a referida contribuição no dia de
seu vencimento.
Tendo em vista a inexistência de qualquer ato administrativo até o momento do
pagamento em atraso, a Recorrente efetuou o recolhimento do principal acrescido tão somente
atualizado pelos juros correspondentes, os quais tiveram por base a taxa SELIC do período em
atraso, in casu, 1% (um por cento), consoante demonstram os respectivos DARFs que, em suma,
comprovam o recolhimento dos seguintes valores:

Os docs. estão anexados à impugnação.
A Recorrente efetuou o recolhimento do principal, acrescido dos juros
correspondentes no dia 13 de setembro daquele mesmo ano.
Em 25 de setembro de 2002, a Recorrente protocolizou petição informando o
pagamento dos débitos à Receita Federal do Brasil ("RFB"), então denominada Secretaria da
Receita Federal, tendo sido requerido o regular processamento de tais recolhimentos e as
respectivas baixas dos débitos do sistema eletrônico da RFB.
Posteriormente, em novembro daquele exercício, a Recorrente apresentou sua
Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais ("DCTF") relativa ao 3o trimestre de
2002, oportunidade em que declarou que os débitos em questão e sua devida quitação.
Foi lavrado o Auto de Infração que deu origem ao presente processo
administrativo, por meio do qual o se exige a multa de mora não recolhida.
Com efeito, a todo contribuinte que denunciar, de forma voluntária e antes do
início do procedimento fiscal, uma infração à legislação tributária, é dado ver excluída sua
responsabilidade tributária pela infração praticada, nos termos do art. 138 do Código Tributário
Nacional.
Assim, adoto, como razões de decidir, e com a devida vênia do Ilustre
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, o seus dizeres no voto constante do Acórdão n°
3301-006.117, da 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF, por
concordar plenamente com seu posicionamento.
(...)
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004311/2007-61

Antes do temo de início de fiscalização, conforme art. 196 do CTN, o contribuinte pode
vir espontaneamente para declarar um montante de tributo devido e não declarado no
momento previsto em legislação, constituindo este crédito tributário com o
acompanhamento do montante do tributo e juros de mora, mas dispensado das
penalidades, nos termos do art. 138 e seu parágrafo único do CTN.
Caso o contribuinte apenas recolha em atraso um montante de tributo já declarado e
constituído, este contribuinte não fruirá do benefício da denúncia espontânea, pois, não
há denúncia, apenas um pagamento a destempo. Este é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça STJ,aplicável para os casos em que o tributo é sujeito ao lançamento
por homologação, mas já declarado em obrigação acessória constitutiva do crédito
tributário.
O pagamento intempestivo, neste caso, não enseja a denúncia espontânea, sob pena de
se deixar ao arbítrio do sujeito passivo o melhor momento para o recolhimento.
Este entendimento, inclusive, resta sumulado no STJ, como se percebe do enunciado n°
360: "o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo." Ocorre
que não é esse o caso dos autos.
Percebe-se do auto de infração, bem como da r decisão guerreada, que a única
justificativa para a presente cobrança é a de que a denúncia espontânea não inclui a
remissão da multa de mora.
Não há controvérsias de que o caso presente se trata de um caso de denúncia
espontânea, informando-se e pagando-se um tributo antes não informado ao Fisco, mas
reconhecendo o direito de dispensa de pagamento apenas da multa de ofício. A
divergência do Fisco reside, unicamente, no argumento de que a denúncia espontânea
não afasta a multa de mora, já que a multa de mora não teria natureza punitiva.
Entretanto, tal entendimento não merece prevalecer e, portanto, a r. decisão recorrida,
pautada apenas nesta razão, deve ser reformada.
É que o CTN não.fez diferença entre multas de mora e multa de ofício, possuindo
ambas natureza punitiva. A prevalecer o entendimento de que a denúncia espontânea só
serve para afastar a multa de ofício torna letra morta o art. 138 do CTN, na medida em
que este instituto só merece guarida se o contribuinte se antecipa e declara um tributo
ainda não constituído, com seu recolhimento, antes do início da fiscalização.
Sabe-se que a multa de ofício só é aplicada após um procedimento de
fiscalização em que se realiza um lançamento de ofício. Logo, se multa de ofício só é
aplicada em auto de infração e a denúncia espontânea só tem cabimento se o
contribuinte age antes do início da própria fiscalização, entender que a denúncia
espontânea somente afasta a multa de ofício é uma contradição insuperável. Ademais, já
é entendimento consolidado no STJ, inclusive sob o rito dos repetitivos, ao qual este
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais deve respeitar,
de que a denúncia espontânea afasta, também, a multa de mora:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO Da MULTA MORATÓRIA.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004311/2007-61

CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente (STJ. RECURSO ESPECIAL N°
1.149.022SP .RELATOR MINISTRO LUIZ FUX, VOTAÇÃO UNÂNIME. DJE.
24/06/2010)
Em seu voto, o Relator Ministro Luiz Fux deixou consignado que as multas de mora são
também multa punitivas: Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes
da impontualidade do contribuinte (os grifos não constam do original)
Este Egrégio Conselho, destarte, também vem decidindo desta forma:
TRIBUTO RECOLHIDO FORA DO PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA
MORATÓRIA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código Tributário
Nacional, exclui a responsabilidade pela infração e impede a exigência de multa de
mora. Para tanto, nos termos do REsp n° 1.149.022 (STJ), de observância obrigatória
pelo CARF conforme o art. 62, §2°, do Anexo IIao seu RICARF, é necessário que o
tributo devido seja pago, com os respectivos
juros de mora, antes do início do procedimento fiscal e em momento anterior à entrega
de DCTF, de GIA, de GFIP, entre outros.
(CARF. 1a Seção. Acórdão n° 1201002.230. Relatora Conselheira Ester Marques Lins
de Sousa, Sessão de 11/06/2018)
No entanto, como já afirmado, não se fala em afastamento da multa de mora, ou melhor,
não se fala nem mesmo de denúncia espontânea, nas situações em que o contribuinte já
havia declarado seus débitos, constituindo o crédito tributário, mas recolheu a destempo.
(...)
A própria Procuradoria da Fazenda Nacional em razão do Parecer PGFN/CRJ/N°
2113/2011, assinada pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15/12/2011, já se manifestou que não há mais interesse em
apresentar qualquer tipo de recurso ou defesa em relação ao tema:
ATO DECLARATÓRIO N°4, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011
"com relação às ações e decisões judiciais que fixem o entendimento no sentido da
exclusão da multa moratória quando da configuração da denúncia espontânea, ao
entendimento de que inexiste diferença entre multa moratória e multa punitiva, nos
moldes do art. 138 do Código Tributário Nacional".
JURISPRUDÊNCIA: REsp 922.206, rel. min. Mauro CampbellMarques; REsp
1062139, rel. min. Benedito Gonçalves; REsp 922842, rel. min. Eliana Calmon; REsp
774058, rel. min. Teori Albino Zavascki e AGRESP 200700164263, rel. min. Humberto
Martins.
Assim, como desde o início se afirmou, tanto a Recorrente quanto a autoridade
julgadora, que se tratava de denúncia espontânea na qual a única divergência era saber
se multa de mora também é dispensada do pagamento, tendo em vista ainda a
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004311/2007-61

constatação de que este recolhimento se refere à débito de IOF que ainda não havia sido
declarado, deve-se afastar a autuação.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e dou provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital